Tribunal: TJMT
Processo: 0003507-47.2019.8.11.0025
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003507-47.2019.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), EDERSON ANTUNES LOPES - CPF: 042.368.931-26 (EMBARGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), INGREDI JUCIELI SILVA BECHE - CPF: 054.936.491-95 (EMBARGADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), ANA PAULA CAVALHAEIRO BATISTA (ASSISTENTE), EDERSON ANTUNES LOPES - CPF: 042.368.931-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 224.641.688-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC RUAN BUENO FERREIRA - CPF: 070.950.051-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DE LIMA SANZOVO - CPF: 063.205.191-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERREIRA DO PRADO - CPF: 909.415.272-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 037.681.071-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFFAEL ARUA POMPEU AMORIM SOUZA - CPF: 046.006.201-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WELLINGTON LIMA BRILHANTE (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PAULO DE SOUZA MASSAROLO (TERCEIRO INTERESSADO), INGREDI JUCIELI SILVA BECHE - CPF: 054.936.491-95 (EMBARGANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILICITUDE DAS PROVAS DIGITAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, reformou sentença absolutória e condenou os apelados

pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03) e organização criminosa (art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/13), impondo pena de 11 anos de reclusão e 610 dias-multa. A embargante alega omissão quanto à suposta ilicitude das provas digitais obtidas de aparelhos celulares, notadamente pela quebra da cadeia de custódia, bem como afronta aos dispositivos legais pertinentes e ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da suposta ilicitude das provas digitais em razão de eventual quebra da cadeia de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm como finalidade suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da causa ou à rediscussão da matéria já apreciada.

4.
O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de quebra de cadeia de custódia, afirmando que eventual inobservância de formalidades previstas nos
arts
. 158-A a 158-F do CPP não conduz, por si só, à nulidade da prova, desde que não haja demonstração de prejuízo concreto ou manipulação dolosa.

5.
A decisão embargada fundamentou que a prova digital (mensagens e áudios de celulares) foi obtida mediante autorização judicial, acompanhada de relatórios técnicos e corroborada por outros elementos probatórios consistentes: apreensão de drogas, arma de fogo, depoimentos policiais e conversas que demonstram a atuação da embargante na organização criminosa.

6.
A decisão destacou que o conjunto probatório foi harmônico e robusto, formado em conformidade com os princípios do livre convencimento motivado e da busca da verdade real (art. 156 do CPP), inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“
Os embargos de declaração têm como finalidade suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando
ao reexame do mérito da causa ou à rediscussão da matéria já apreciada
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0003507-47.2019.8.11.0025

EMBARGANTE: INGREDI JUCIELI SILVA BECHE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por Ingredi
Jucieli
Silva
Beche
, com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, reformando a sentença absolutória proferida pelo juízo de piso e condenando os apelados,
a embargante e corréu Ederson Antunes Lopes, como incursos nos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03) e organização criminosa (art. 2o, § 2o da Lei 12.850/13), totalizando pena de 11 anos de reclusão e 610 dias-multa
(id.

283051371
)
.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto à alegada ilicitude das provas digitais extraídas de aparelhos celulares, especialmente pela quebra da cadeia de custódia, bem como pela inobservância dos dispositivos legais pertinentes (
arts
. 155, 156, 158-A a 158-F e art. 387, VII, do CPP) e das orientações do STJ sobre o tema
(id.

287930383
)
.

Aduz, ainda, que as conclusões do julgado não teriam respeitado a doutrina da injustiça epistêmica e o devido processo legal.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
em suas contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento do recurso
de embargos de declaração (id.

289610383
)

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os embargos são tempestivos e merecem ser conhecidos, por preencherem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, importa esclarecer que os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se à integração da decisão judicial, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, portanto, ao simples reexame do mérito da causa ou à manifesta tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, sobretudo quando travestida de alegada omissão.

No caso concreto,
a embargante alega que o acórdão deixou de se manifestar sobre a invalidade das provas digitais em razão da suposta quebra da cadeia de custódia.

Contudo, ao compulsar detidamente o voto condutor e o inteiro teor do acórdão, constato que não há qualquer omissão ou contradição, tendo o colegiado enfrentado exaustivamente essa matéria.

O voto condutor, em análise minuciosa e fundamentada, destacou que, embora reconhecida a importância da cadeia de custódia — prevista nos
arts
. 158-A a 158-F do CPP — a inobservância de determinadas formalidades, por si só, não acarreta a nulidade automática da prova, desde que não haja
demonstração concreta de prejuízo à defesa ou de manipulação dolosa do material probatório.

O julgado frisou que o princípio da busca da verdade real (art. 156 do CPP) exige a apreciação global do conjunto fático-probatório, de forma harmônica e coerente, especialmente quando as supostas deficiências técnicas não comprometeram a essência ou a confiabilidade dos elementos colhidos.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do STJ tem sido firme ao assentar que a decretação de nulidade por eventual falha na cadeia de custódia depende da comprovação de prejuízo efetivo e da demonstração de que a prova foi manipulada ou adulterada
.

Cumpre, ainda, consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, relativamente à matéria da quebra de cadeia de custódia de provas, foi devidamente respeitada pelo acórdão embargado, tendo sido
, inclusive,

colacionado julgado recente deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT)
.

No presente feito, como bem salientado no voto condutor, os dados digitais — mensagens e áudios extraídos de aparelhos celulares — foram obtidos mediante autorização judicial para quebra de sigilo e estavam acompanhados de relatórios técnicos elaborados por servidores policiais, além de terem sido colacionados aos autos em momento anterior à vigência das funcionalidades atuais de edição e exclusão de mensagens.

Ademais, a força probante desses dados foi corroborada por outros elementos convergentes de prova, tais como:
(i) a
preensão de vultosa quantidade de entorpecentes (20 tabletes de maconha, 4 porções menores, 7 kg adicionais apreendidos em Várzea Grande/MT), confirmados por laudos definitivos de constatação (id. 239662684);
(
ii
)a
preensão de arma de fogo calibre .45 com numeração suprimida, em perfeito estado de funcionamento, laudo de
eficácia anexo aos autos;
(
iii
)d
epoimentos dos policiais que relataram a atuação organizada dos apelantes na gestão das “lojinhas” e no comando do tráfico local;

(
iv
) c
onteúdo inequívoco dos diálogos com lideranças da facção criminosa, como “
Santana” e “Gordão
”, nos quais a embargante demonstrava ciência e anuência às atividades de tráfico e cobrança de valores.

Tais elementos, somados, formam um quadro probatório robusto, harmônico e convergente, suficiente para fundamentar o juízo condenatório, em perfeita consonância com os princípios do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP) e da paridade de armas.

Diante do exposto, verifica-se que o acórdão não padece de omissão quanto ao exame da validade das provas digitais e da cadeia de custódia.

Ao contrário, houve apreciação expressa e fundamentada sobre a higidez probatória, rechaçando a alegação defensiva de ilicitude e demonstrando a coerência entre todos os elementos de prova.

Logo, não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria de mérito ou para simples reexame das provas — providência que deve ser veiculada, se for o caso, em sede própria (recurso especial ou extraordinário), e não por via estreita d
os

de
claratórios
.

Diante do exposto, conhecidas as pretensões de reexame em horizontalidade e, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DES
PROVIDOS
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

mantendo-se hígido o acórdão embargado, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025